Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS PELO LOCATÁRIO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO. DÍVIDA VINCULADA AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE EXTERNA DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narrou, em síntese, que é dona de imóvel alugado à primeira ré, com os demais réus sendo fiadores. Alegou que acreditava que os réus pagariam taxas como condomínio e IPTU, nos termos do contrato de locação, entretanto, não o fizeram. Afirmou que foi processada pelo Condomínio por não pagamento das taxas de agosto/2018 a maio/2019. Defendeu que, na qualidade de servidora da Polícia Federal, ter seu nome associado a dívidas vai contra sua responsabilidade de manter a ordem e legalidade. Afirma que, em razão disso, por três vezes, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Por essas razões, requer a condenação da parte requerida à reparação pelo dano moral suportado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O pedido foi julgado improcedente.
3. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, defende que ser demandada por dívidas que não são de sua responsabilidade gera abalo moral e psicológico, mormente, porque é servidora da Polícia Federal, afetando a sua reputação. Informa a existência de diversos processos em seu nome referente à inadimplência da parte recorrida. Reitera que seu nome foi inscrito por mais de três vezes no cadastro de inadimplentes. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido exordial.
5. Sem razão a insurgência recursal pelos motivos que passo a expor.
6. Nos casos de imóveis alugados, é recomendável que o proprietário acompanhe e esteja informado sobre os pagamentos mensais. Isso ocorre porque, mesmo que o contrato de locação atribua a responsabilidade pela taxa condominial ao locatário, em situações de falta de pagamento, o proprietário do imóvel se torna legalmente responsável pela dívida.
7. Em outras palavras, a responsabilidade inicial pelo pagamento da taxa condominial é do proprietário. Isso porque, se houver falta de pagamento, a dívida está vinculada ao imóvel, que será a garantia da dívida, e o condomínio pode agir legalmente contra o proprietário, o que não exime o direito de regresso do proprietário em face do locatário referente ao contrato de locação que é oponível entre as partes.
8. Por essas razões, a inscrição do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes, por si só, não configura hipótese de reparação por dano moral, mormente, considerando que esta não foi indevida. Além disso, também não pode ser considerado fato gerador de aborrecimentos e transtorno que ultrapassam o mero dissabor do dia a dia, o simples fato da recorrente ser servidora pública do órgão de polícia federal.
9. Nessa ilação, não há reparos a ser feito na r. sentença que consignou “A autora, como proprietária do imóvel, é responsável pelos débitos condominiais, não podendo opor a terceiros o contrato firmado com os réus. Nesta condição, caberia à demandante exigir a prova do pagamento das taxas condominiais ou o ressarcimento daquelas aos locatários e fiadores. O fato de ser demandada judicialmente por dívidas, ademais, não caracteriza o dano moral presumido. Este é sempre excepcional. À autora caberia demonstrar como o ajuizamento da ação contra si ofendeu sua dignidade ou seus direitos personalíssimos. Ocupar o cargo Escrivã da Policial Federal não é suficiente para presumir a ofensa à honra ou à boa imagem, mesmo porque nenhum fato desonroso foi mencionado na execução.”
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Vencida a parte recorrente, é necessária sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.